Tribunal: TJDFT
Processo: 0743836-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. BANCO DO BRASIL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. VIABILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de requerimento de liquidação de sentença proferida em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. 1.1. A presente hipótese consiste em examinar a fixação da competência em favor do Juízo singular.
2. No caso a questão a ser solucionada diz respeito apenas à fixação da competência, que não se confunde com a hipótese versada no tema no 1290, de repercussão geral, da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal.
3. Este Relator teve a oportunidade de ressaltar em votos recentes proferidos em casos análogos, anteriores à alteração legislativa promovida pela Lei no 14.879/2024, a necessidade de atentar-se para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes, que, no processo civil, encontram-se conectados ao primado da boa-fé. 3.1. Essas considerações, até então enunciadas como critério de orientação interpretativa do sistema jurídico, são similares às que fundamentaram as recentes alterações no Código de Processo Civil promovidas pela lei mencionada e, atualmente, ostentam natureza de regra cogente.
4. A regra prevista no art. 63, § 1o, do CPC, passou a preceituar que a eleição de foro, à exceção das hipóteses de relação jurídica substancial de natureza consumerista, somente produz efeito, dentre outros requisitos, nos casos em que guardar pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação. 4.1. O § 5o do mesmo dispositivo legal agora prevê, de modo igualmente explícito, que a escolha por foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda configura a hipótese de escolha aleatória e constitui prática abusiva que justifica a declinação da competência de ofício. 4.2. As normas jurídicas em evidência ostentam natureza eminentemente processual e, por essa razão, sua aplicação é imediata, inclusive em relação aos processos em curso.
5. No caso em deslinde o ora recorrente deu início ao incidente de liquidação de sentença no foro da Circunscrição Judiciária de Brasília. O Juízo singular, ao proferir a decisão impugnada, declinou de ofício a competência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Campos Novos-SC. 5.1. A causa de pedir diz respeito à liquidação da obrigação constituída por meio da sentença oriunda de ação civil pública (autos do processo no 94.00.08514-1). 5.2. A singela existência do domicílio da sede do Banco do Brasil em Brasília não é suficiente para justificar a fixação do foro na Circunscrição Judiciária de Brasília.
6. Recurso conhecido e desprovido.